Tribunal: TJMT
Processo: 1005593-55.2021.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005593-55.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06 (APELADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), LEONOR EISELE SANGALETTI - CPF: 703.839.799-00 (APELADO), PEDRO JOSE SANGALETTI - CPF: 213.421.649-20 (APELADO), LEONIR EISELE SALVADOR - CPF: 370.440.289-34 (APELADO), EDELCIR ANTONIO SALVADOR - CPF: 240.663.549-04 (APELADO), ESPÓLIO DE PEDRO EISELE registrado(a) civilmente como PEDRO EISELE - CPF: 126.138.869-00 (APELADO), VALDELIR ANTONIO SANGALETTI - CPF: 943.703.898-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS
CITAÇÃO E
DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência da execução fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade do pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública em razão da desistência da ação após a apresentação de defesa pelos executados.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada, incluindo a Súmula n. 414 do STJ, estabelece que a desistência da execução fiscal, após a citação e a apresentação de defesa, não exime a Fazenda Pública dos encargos de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese:

4
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
A desistência da execução fiscal, após a citação e a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.
”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
art
.
90; Lei Estadual n. 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 153; TJMT, agravo interno n. 1015730-69.2016.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024,
DJe
de 19.12.2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1005593-55.2021.8.11.0040 movida contra
VALDELIR ANTONIO SANGALETTI e OUTROS
,
homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que a desistência da ação fundamentada na Lei Estadual n. 10.496/2017 exime a Fazenda Pública do pagamento de verba honorária.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 314275870, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
onforme relatado
,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1005593-55.2021.8.11.0040 movida contra
VALDELIR ANTONIO SANGALETTI e OUTROS
, homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É sabido que sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[...]”.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula n. 153, que estabelece:

“
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Ainda que a Súmula n. 153 do STJ faça referência específica aos embargos à execução, o entendimento jurisprudencial tem se estendido às situações em que há qualquer forma de defesa ou manifestação da parte executada após a citação válida.

Sob esse prisma, denota-se dos autos que a parte executada foi devidamente citada em
06.10.2022
e constituiu advogado, apresentando manifestações ao longo da execução fiscal (Id. 314275393). Por sua vez, a Fazenda Pública apresentou pedido de desistência somente em
27.2.2025
(Id. 314275856).

Logo, considerando que a desistência ocorreu após a citação válida e a constituição de advogado pelo executado, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

De fato, o cancelamento da certidão de dívida ativa devido ao valor ser inferior a 160 (cento e sessenta) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso –
UPF
/MT, embora justifique a desistência, não exime a responsabilidade de pagar os honorários advocatícios, os quais se fundamentam no princípio da causalidade.

Nesse sentido, já decidiram as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo:
“
O art. 26 da Lei de Execução Fiscal prevê a isenção de honorários apenas quando a desistência do processo pela Fazenda Pública ocorre antes da citação da parte contrária, o que não se verifica neste caso
.
4. O cancelamento da CDA por ser o valor inferior a 160 UPF/MT, embora justifique a desistência do processo, não exonera automaticamente a Fazenda Pública dos honorários sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade.
A necessidade de defesa técnica por meio de exceção de
pré
-executividade demonstra a atuação da parte adversa em razão da conduta da Fazenda.

[...]”
. (TJMT, agravo interno n. 1015730-69.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.12.2024,
Publicado
no
DJe
em 19.12.2024).
[
g.n
].

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025